Tribunal: TRF3
Processo: 0007357-67.2012.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
138/821)

0007357-67.2012.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. RECURSO NÃO PROVIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONHECIDA.

1. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após as consolidações das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei no 8.213/91). O beneficiário deve ter qualidade de segurado no momento em que ocorreu o acidente, não importando se veio a perdê-la posteriormente.

2. Verificado o não preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente, uma vez que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatórioacerca da existência do alegado acidente de que teria sido vitimado o autor no ano de 2000 e apontado como origem da patologia incapacitante.

3. Apelação não provida. Pre

Inteiro teor:
138/821)

0007357-67.2012.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. RECURSO NÃO PROVIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONHECIDA.

1. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após as consolidações das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei no 8.213/91). O beneficiário deve ter qualidade de segurado no momento em que ocorreu o acidente, não importando se veio a perdê-la posteriormente.

2. Verificado o não preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente, uma vez que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatórioacerca da existência do alegado acidente de que teria sido vitimado o autor no ano de 2000 e apontado como origem da patologia incapacitante.

3. Apelação não provida. Preliminar não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região decide a Sétima Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e não conhecer da preliminar, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007357-67.2012.4.03.6183

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: PAULO ROBERTO GRACA DE SOUSA

Advogado do(a) APELANTE: ERICSON CRIVELLI - SP71334-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007357-67.2012.4.03.6183

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: PAULO ROBERTO GRACA DE SOUSA

Advogado do(a) APELANTE: ERICSON CRIVELLI - SP71334-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando a concessão de benefício de auxílio-acidente desde a cessação do benefício de auxílio-doença, ocorrida em 10/03/2006.

A sentença proferida em 31/03/2015 julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo não ter restado demonstrada a ocorrência do acidente indicado pelo autor como origem da enfermidade incapacitante, deixando de impor a condenação em custas e honorários advocatícios em razão do benefício da justiça gratuita concedido.

Apela o autor, arguindo preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ao não ter sido assegurada a dilação probatória acerca do acidente sofrido no ano de 2000, entendendo ainda que incumbia ao juízo a iniciativa da prova que entendesse necessária para a comprovação do acidente ocorrido, seja pela juntada de documentos médicos contemporâneos aos fatos ou a requisição de prontuário médico, de forma que cabível a decretação da nulidade da sentença para a reabertura da instrução. No mérito, alega não ser necessária a comprovação do acidente sofrido, mas tão somente a existência de incapacidade parcial e permanente para o trabalho, além de ter sido juntada a CAT emitida pelo Sindicato da categoria a que pertencia o autor. Pede a reforma da sentença e a concessão do benefício a partir da DIB fixada no laudo pericial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007357-67.2012.4.03.6183

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: PAULO ROBERTO GRACA DE SOUSA

Advogado do(a) APELANTE: ERICSON CRIVELLI - SP71334-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, verifico que a preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito da matéria posta a julgamento e com ela será apreciada.

No mérito, compõem o rol de benefícios previdenciários relativos à incapacidade para o trabalho: a aposentadoria por invalidez, o auxílio doença e o auxílio-acidente.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após as consolidações das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei no 8.213/91).

Nos termos do art. 30, par único do Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social): “Entende-se como acidente de qualquer natureza ou causa aquele de origem traumática e por exposição a agentes exógenos (físicos, químicos e biológicos), que acarrete lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda, ou a redução permanente ou temporária da capacidade laborativa.”.

O autor alegou incapacidade parcial e permanente para atividades laborais habituais em decorrência das limitações funcionais provenientes de sequelas irreversíveis de lesão em ombro esquerdo. Esteve em gozo de benefício de auxílio-doença previdenciário no período de 13/11/2004 a 10/03/2006 e sustenta fazer jus à concessão do auxílio-acidente desde a alta médica concedida.

O exame médico pericial, elaborado em 09/04/2014, reconheceu que o autor, nascido em 11.12.1965, apresenta quadro de sequela irreversível de artralgia em ombro esquerdo, fixando a data de início da incapacidade em 08/12/2001, com base no exame de ressonância magnética em ombro esquerdo nesta data realizado.

Não merece reparos a sentença recorrida.

O conjunto probatório não trouxe qualquer elemento de prova que desse sustentação ao alegado acidente de que teria sido vitimado o autor no ano de 2000 e apontado como origem da patologia incapacitante.

Nas cópias da ação acidentária movida pelo autor contra o INSS, e que precedeu o ajuizamento do presente feito, foi reconhecida a improcedência do pedido por ausência de prova acerca do nexo de causalidade entre o exercício da atividade laboral e o déficit funcional apresentado.

O laudo pericial produzido na lide acidentária, datado de 11/09/2006, mesmo tendo igualmente reconhecido a existência de comprometimento funcional no ombro direito, foi peremptório ao afirmar que as lesões apresentadas são caracteristicamente de etiologia degenerativa (fls. 31 ID 89985313), o que se confirma no fato de ser o autor destro e, portanto, realiza maior exigência funcional sobre o membro superior direito.

Não serve como prova do alegado acidente o CAT apresentado (fls. 13/14 – ID 89985312), pois se trata de documento emitido pelo Sindicato dos Bancários, representativo da categoria a que pertencia o autor, datado de 26/10/2005, em que consta como data do acidente o dia 08/12/2001, quando tal data se trata, na realidade, daquela em que realizado o exame de ressonância magnética considerado na perícia para fixar a data de início da incapacidade e no qual já era apontada a existência de sequela de lesão no membro.

Ainda que se argumente a não vinculação do juiz ao laudo pericial, não há no conjunto probatório elementos capazes de ilidir as conclusões nele contidas.

Não cabe igualmente a alegação de que a violação à garantia do devido processo legal decorreria da inobservância da iniciativa processual do juízo de determinar a prova de ofício, na medida em que incumbia à parte autora o ônus de comprovar a existência de acidente de qualquer natureza, requisito para a concessão do benefício postulado.

De outra parte, o autor se encontra acometido de doença degenerativa e não apresenta sequela consolidada decorrente de acidente de qualquer natureza, requisito exigido na legislação de regência para a concessão do benefício, tratando-se de patologia que não decorre de causa externa, mas de fatores internos e de risco da saúde da própria pessoa, que levam à sua ocorrência.

Nesse sentido, cito julgados desta E. Corte: AC 2004.03.99.013873-5/SP, 7a Turma, Rel. Des. Fed. Eva Regina, D.E. 18/01/2010; AC 00053476320124036114, Relato JUIZ CONVOCADO DAVID DINIZ, OITAVA TURMA, Decisão: 29/07/2013, v.u., e-DJF3 Judicial 1: 09/08/2013; AC 0005039-76.2012.4.03.6130/SP, 9a Turma, Rel. Juiz. Fed. Convocado Rodrigo Zacharias, D.E. 2

Assim, verifica-se o não preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente ao autor.

Ante o exposto, não conheço da preliminar e NEGO PROVIMENTO à apelação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. RECURSO NÃO PROVIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONHECIDA.

1. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após as consolidações das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei no 8.213/91). O beneficiário deve ter qualidade de segurado no momento em que ocorreu o acidente, não importando se veio a perdê-la posteriormente.

2. Verificado o não preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente, uma vez que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatórioacerca da existência do alegado acidente de que teria sido vitimado o autor no ano de 2000 e apontado como origem da patologia incapacitante.

3. Apelação não provida. Preliminar não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região decide a Sétima Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação e não conhecer da preliminar, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer da preliminar e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.